Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o pedido de habilitação dos sucessores de CARLOS ALBERTO ALVES RABELO (ID: 78387362) e documentos de ID: 78387363. Brasília, 13 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR